Tribunal: TJMT
Processo: 0011741-92.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011741-92.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), LENI ANTONIOLLI DA SILVA - EPP - CNPJ: 18.542.320/0001-39 (APELADO), LENI ANTONIOLLI DA SILVA - CPF: 703.126.341-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO PARALISADO - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INÉRCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1o, DO CPC – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Para ser válida a intimação da pessoa jurídica, basta que ela seja recebida por funcionário, na sede da empresa, desde que o endereço constante do mandado ou no “AR” seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual.

Para a extinção da ação por abandono da causa, é descabida a intimação do advogado, bastando a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializado em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que move em desfavor de LENI ANTONIOLLI DA SILVA – EPP e LENI ANTONIOLLI DA SILVA,

julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em breve resumo, a necessidade de intimação do advogado para promover o andamento ao feito, enfatizando que a intimação ocorreu somente de forma pessoal, não havendo a publicação/intimação eletrônica do patrono.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, por falta de triangulação da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, movida por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT em desfavor de LENI ANTONIOLLI DA SILVA – EPP e LENI ANTONIOLLI DA SILVA.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito
.

De notar-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, não assiste razão à apelante.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim, tal providência, obviamente, prescinde de requerimento da parte contrária, quando esta não houver sido citada na ação, como ocorre na hipótese.

É cediço que, para ser válida a intimação da pessoa jurídica, basta que ela seja recebida por funcionário na sede da empresa, desde que o endereço constante do mandado ou no “AR” seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual.

Nesse sentido, seguem os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1o, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas, sendo inaplicável a Súmula n. 240 do STJ quando não tenha sido promovida a citação do réu. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 356.270/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 15/04/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (CPC, ART. 267, III) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADO – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 48 HORAS, PROMOVER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INTIMAÇÃO PELA VIA POSTAL – POSSIBILIDADE – PESSOA JURÍDICA – RECEBIMENTO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO SOCIAL E DA PETIÇÃO INICIAL – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Partindo-se do pressuposto de que é válida a intimação pela via postal a fim de cientificar o autor acerca da necessidade de promover o prosseguimento do feito, desde que atinja tal desiderato, e considerando não se mostrar crível que a carta devidamente encaminhada ao endereço da empresa-autora constante de seu estatuto social e da petição inicial, ainda que não recebida por seus representantes legais, não tenha chegado ao conhecimento destes, tem-se por atendida a exigência prevista no artigo 267, § 1o, do CPC; (...) Reputando-se válida a intimação e remanescendo a autora da ação inerte, a extinção do feito, em que não restou conformada a relação processual com o ora recorrido, era mesmo a medida de rigor. Ressalte-se, assim, que, em se tratando de ação de busca e apreensão em que o réu não foi citado, a extinção do feito, de ofício pelo magistrado, prescinde da manifestação do réu. Afasta-se, por isso, a incidência, na espécie, do enunciado n. 240/STJ” (STJ – 3a Turma – REsp 1094308/RJ – Rel. Ministro MASSAMI UYEDA – j. 19/03/2009, DJe 30/03/2009). (TJ/MT - Ap, 142558/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/05/2014, Data da publicação no DJE 26/05/2014)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial. 2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1674261 RJ 2017/0122492-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

No caso em apreço, verifica-se que a apelante foi devidamente intimada, conforme se vê do aviso de recebimento colacionado ao id. 193047274, cuja correspondência respectiva foi entregue no seu endereço e recebida pelo preposto da instituição financeira.

Não obstante, a parte autora se manteve inerte, deixando de promover os atos indispensáveis ao andamento do processo, circunstância que autoriza a extinção do feito, por abandono, conforme procedido na sentença combatida.

Impende ressaltar que, neste caso, é desnecessária a intimação do causídico para o cumprimento de seu mister, nos termos da jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024